Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALEGADO ERROR IN PROCEDENDO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA RECLAMAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. INGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS AUTOS. NOVO PEDIDO. DATA A SER CONSIDERADA. CIÊNCIA DA PARTE. HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NOS AUTOS EM HORA AVANÇADA. OPÇÃO DA DEFESA. DECISÃO MANTIDA.
1. O fato de o Ministério Público ter oficiado nos autos de origem, em data posterior à decisão que indeferiu a medida protetiva, em nada altera a natureza da manifestação formulada, tratando-se de pedido de reconsideração.
2. O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo recursal.
3. O ingresso nos autos, em hora avançada, foi opção da defesa, não sendo cabível a alegação de que não teve ciência inequívoca do ato, pois, na madrugada, formulou pedido de reconsideração, que foi encaminhado ao juízo plantonista.
4. Recurso desprovido.